Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de pensão alimentícia. Reversão do rito da constrição patrimonial para o originário da prisão: possibilidade, ante o desaparecimento da causa que ensejou a conversão.